Tribunal: STF
Processo: ARE 1569257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.



    Sustenta-se que a decisão embargada é omissa por não ter enfrentado as violações constitucionais (art. 5º, LIV e LV, da CF) expressamente arguidas pela defesa.



    Afirma-se também que a decisão omitiu-se quanto à superveniência de novas provas, tendo em vista as “declarações notariais da vítima, retratando-se do reconhecimento anteriormente realizado, bem como declaração formal do corréu Diogo, assumindo a autoria e inocentando Kedson”.



    Aduz-se, por fim, que não incide no caso a Súmula 279/STF uma vez que o recurso buscava apenas a tutela das garantias do devido processo legal, da presunção de inocência e da soberania dos veredictos.



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, a decisão apontou sua adequação ao tema submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 660).



    No que se refere às demais teses recursais, a decisão agravada fundamentou-se no óbice da Súmula 279/STF.



    Assim, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada, ainda que não tenha procedido ao exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nsse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente